Tribunal: TJES
Processo: 0000598-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lotação; Recondução; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000598-24.2016.8.08.0024

AGRAVANTES: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, BRUNA CAROLINA MARTINS SANDIM - DF69041

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 83/STJ. INCORREÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto por BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES contra decisão da Vice-Presidência de Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça.

O Recurso Especial buscava reformar Acórdão que negou provimento à Apelação Cível dos Recorrentes e manteve Sentença de improcedência em Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual se questionava a legalidade da transferência e relotação dos servidores, sob o argumento de ato administrativo imotivado e contrariedade aos arts. 33, 34 e 35 da Lei nº 46/1994 e ao art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99, bem como negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e a Súmula nº 05 do Tribunal de Justiça preveem o cabimento de agravo interno apenas contra a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, fundamentada nas alíneas a e b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (conformidade com precedentes de repercussão geral ou recursos repetitivos).

O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (demais casos de inadmissibilidade, como incidência de súmula de tribunal superior) é o agravo disciplinado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, salvo se fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Súmula nº 83/STJ), configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado, conforme iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é incabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 83/STJ. INCORREÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto por BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES contra decisão da Vice-Presidência de Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça.

O Recurso Especial buscava reformar Acórdão que negou provimento à Apelação Cível dos Recorrentes e manteve Sentença de improcedência em Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual se questionava a legalidade da transferência e relotação dos servidores, sob o argumento de ato administrativo imotivado e contrariedade aos arts. 33, 34 e 35 da Lei nº 46/1994 e ao art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99, bem como negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e a Súmula nº 05 do Tribunal de Justiça preveem o cabimento de agravo interno apenas contra a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, fundamentada nas alíneas a e b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (conformidade com precedentes de repercussão geral ou recursos repetitivos).

O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (demais casos de inadmissibilidade, como incidência de súmula de tribunal superior) é o agravo disciplinado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, salvo se fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Súmula nº 83/STJ), configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado, conforme iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é incabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial, com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000598-24.2016.8.08.0024

AGRAVANTES: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, BRUNA CAROLINA MARTINS SANDIM - DF69041

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR E KLEBER DE OLIVEIRA ALVES
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 15311608), com fulcro no artigo 1.021 do CPC c/c artigo 1.030, 2º, do CPC, em razão da
DECISÃO
(ID 14484140), proferida pela
VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID 9953137), interposto em razão do
ACÓRDÃO
(ID 8054177), lavrado pela Egrégia
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado por eles, em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo
BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR E KLEBER DE OLIVEIRA ALVES
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, eis a íntegra dos termos da
Decisão
Recorrida,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000598-24.2016.8.08.0024

RECORRENTES:
BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, BRUNA CAROLINA MARTINS SANDIM - DF69041

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e KLEBER DE OLIVEIRA ALVES
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 9953137),com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8054177), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível,
que, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelos Recorrentes, mantendo a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum

“julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC)”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS – TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE – POSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO ESTADO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS – AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Cumpre à Administração Pública Estadual analisar suas necessidades quanto à estrutura interna para a execução de suas atividades, uma vez que possui autonomia para organizar os seus quadros, sobretudo porque o servidor público não possui garantia de inamovibilidade.

2- A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.

3- A relotação dos servidores não ocorreu de forma imotivada, pois além de terem sido alocados dentro do quadro da própria Secretaria Estadual de Saúde, as provas colacionadas aos autos pelos próprios Apelantes demonstram que os veículos por eles utilizados enquanto exerciam suas funções no NECO seriam devolvidos, motivo pelo qual foi aberta a licitação e efetuada a relotação.

4- O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara administrativa do Poder Executivo, a quem cumpre aferir o interesse público acerca da necessidade de contratação de empresas para a prestação de serviços relacionados à execução de suas atividades, tendo em vista a inexistência de qualquer óbice neste sentido.

5- Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 0000598-24.2016.8.08.0024, Relator : Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18 de abril de 2024)

Irresignados, os Recorrentes aduzem, em síntese, a ocorrência de dissídio interpretativo e contrariedade aos
artigos 489, §1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aos artigos 33, 34 e 35, da Lei nº 46/1994, e ao artigo 2º,
Caput,
da Lei nº 9.784/99.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 13298678).

Inicialmente, quanto ao descumprimento ao
artigos 489, §1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
defendem os Recorrentes que
“incorreu-se em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não afastou a aplicação do art. 33, art. 34 e art. 35, todos da Lei n. 46/1994; bem como do precedente invocado pela parte ora recorrente quanto à exigência de motivação expressa para a validade do ato, conforme previsão contida no art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, § 1º, incisos IV e VI, ambos do CPC, de modo que se requer a anulação do v. Acórdão, para que sejam devidamente analisadas as teses desenvolvidas pelo ora recorrente no âmbito do 2º grau de jurisdição”.

A propósito, impende considerar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que inexiste deficiência de fundamentação quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o Órgão Julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das Partes.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor da
APELAÇÃO CÍVEL
o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada acerca da legalidade da transferência e lotação dos servidores. Confira-se,
in litteris
:

“De acordo com a exordial, os Apelantes são servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de motorista, tendo exercido desde o ano de 2000 suas funções no Núcleo Especial de Captação de Órgãos (NECO), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA).

Narram, contudo, que foram transferidos para outro núcleo da SESA em razão do Pregão Eletrônico n° 0424/2015, referente ao processo n° 65771176, que tinha como objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com motorista, para a realização do transporte anteriormente prestado pelos Apelantes.

Em que pesem as alegações dos Apelantes, impende destacar que cumpre à Administração Pública Estadual analisar suas necessidades quanto à estrutura interna para a execução de suas atividades, uma vez que possui autonomia para organizar os seus quadros, sobretudo porque o servidor público não possui garantia de inamovibilidade.

A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.

A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO – ÁREA DA SAÚDE – ATO DISCRICIONÁRIO – POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS – MOTIVAÇÃO ESTRITAMENTE FUNCIONAL – – OPOSIÇÃO DE SITUAÇÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os servidores públicos não gozam de garantia de inamovibilidade, inserindo-se a escolha de lotação no âmbito do poder discricionário do administrador, sendo-lhe autorizado, dentro de sua área de atuação, proceder no deslocamento do servidor de acordo com a necessidade e a conveniência do interesse público. Entretanto, tal poder discricionário não possui caráter absoluto, haja vista a necessidade de devida exposição de motivos para todos os atos administrativos, sob pena de sua invalidade. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de remoção de servidores públicos, mesmo reputando necessária a motivação do ato, admite que esta seja realizada em momento posterior à sua prática. 3. As justificativas apresentadas pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI para a transferência da servidora, de caráter estritamente funcional, são manifestamente legítimas, e não aparentam nenhum traço de perseguição política, tal como sustentado pela apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação n. 5000834-21.2021.8.08.0021 - Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 25/11/2021).

Ressalte-se, ainda, que no presente caso a relotação dos servidores não ocorreu de forma imotivada, pois além de terem sido alocados dentro do quadro da própria Secretaria Estadual de Saúde, as provas colacionadas aos autos pelos próprios Apelantes às fls. 29/33 demonstram que os veículos utilizados enquanto exerciam suas funções no NECO seriam devolvidos, motivo pelo qual foi aberta a licitação e efetuada a relotação.

Outrossim, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara administrativa do Poder Executivo, a quem cumpre aferir o interesse público acerca da necessidade de contratação de empresas para a prestação de serviços relacionados à execução de suas atividades, tendo em vista a inexistência de qualquer óbice neste sentido.

Assim, a mera afirmação de que a relotação dos servidores e a abertura da licitação ocorreram de forma desnecessária e ilegal, sem, contudo, demonstrar no que consistiria tal ilegalidade, se revela insuficiente, especialmente quando as provas corroboram para a tese de que os atos administrativos foram motivados e que houve observância aos princípios da administração pública, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume
”.

Nesse contexto, mostra-se clara a fundamentação do Órgão Fracionário sobre a matéria dita por não enfrentada no Acórdão.

Em assim sendo, resta evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, não merecendo admissibilidade o Apelo Nobre, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. (...)

6. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt no REsp n. 2.110.197/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe:
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Recurso especial”,
cujo teor
“aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Ato contínuo, no tocante aos
artigos 33, 34 e 35, da Lei nº 46/1994, e ao artigo 2º,
Caput,
da Lei nº 9.784/99,
constata-se que o entendimento esposado pelo Órgão Julgador no sentido de que
“a transferência do local de lotação do servidor público é
ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública
em relação à gestão de recursos humanos”,
de modo que
“
o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara administrativa do Poder Executivo
, a quem cumpre aferir o interesse público acerca da necessidade de contratação de empresas para a prestação de serviços relacionados à execução de suas atividades”,
encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, consoante se verifica
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Universidade Federal do Amapá - Unifap, objetivando que a ré se abstenha de exigir contrapartida de cargo para fins de redistribuição do autor para a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.

II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida.

IV - O acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

V - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

VI - Não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

VII - A violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

VIII - Em relação à questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a redistribuição de servidor público é ato administrativo discricionário da administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 62.055/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022 e RMS n. 54.280/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

IX - Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.180.615/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO. AGÊNCIA REGULADORA. LEI 11.357/2006. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 37, I, §1º, DA LEI 8.112/90. ATO DISCRICIONÁRIO.

1. A via mandamental não comporta dilação probatória, porquanto imprescindível a existência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito alegado.

2. O ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

3. Segurança denegada.

(
STJ,
MS n. 12.477/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe de 20/8/2015.)

Assim, incide novamente a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que obsta a admissibilidade do Apelo Nobre quando a Decisão objurgada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, por incidência da Súmula
nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Irresignados, os Recorrentes alegam
negativa de prestação jurisdicional e inaplicabilidade das

Súmulas 7 e 83 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista que
“no que tange à Súmula 7 do STJ, é certo que esta tem como escopo vedar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Entretanto, o presente recurso especial não pretende rediscutir fatos ou provas, mas sim avaliar a correta interpretação jurídica de normas federais, como os arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; art. 2º da Lei 9.784/99; e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública”,
bem como que
“a Súmula Nº 83 do STJ não pode ser utilizada como escudo para proteger decisões que contrariem a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a súmula tem como finalidade impedir recursos especiais fundados em divergência jurisprudencial contra entendimento pacificado, o que não é o caso dos autos, pois há manifesta dissonância entre o v. acórdão recorrido e os precedentes do STJ quanto à obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos de remoção”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(ID 15725626), afirmando que o recurso cabível seria o Agravo para
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, previsto no
§1º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
, configurando a interposição do Agravo Interno erro na via recursal eleita.

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de
Agravo Interno
no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.